Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao feito originário, observa-se que o Recorrente interpôs Recurso de Apelação em razão da mesma decisão que ora se impugna nesta via do Agravo de Instrumento. Diante do Princípio da Unirecorribilidade das decisões judiciais, intime-se o Recorrente para se manifestar no prazo de 5 (cinco dias). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator